Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INFRAÇÃO POSTERIOR À TRADIÇÃO. ERRO DO AGENTE DE TRÂNSITO SANADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais acerca dos efeitos decorrentes de infração de trânsito vinculada a veículo, o qual já havia sido efetuada a transferência junto ao DETRAN pela autora para a empresa ré.
2. A referida transferência foi efetivada em 16/05/2019, data anterior ao cometimento da infração de trânsito pela nova proprietária do veículo, restando evidente que houve equívoco unicamente por parte do órgão de trânsito e que a situação poderia ser facilmente resolvida administrativamente apresentando a nova proprietária como condutora e autora da infração.
3. Não há comprovação de que a mencionada pontuação permaneceu indevidamente em seu nome ao longo do tempo e que este erro foi decisivo para acarretar na perda ou suspensão do seu direito a dirigir, tampouco há comprovação de que a autora tenha efetuado o pagamento da multa para obter em juízo o ressarcimento por danos materiais que requereu na inicial.
4. No tocante aos danos morais, uma vez ausentes os pressupostos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam: a existência de ato ilícito, nexo causal e a demonstração dos efetivos prejuízos, não se reconhece a obrigação de indenizar.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.